Tribunal: TJSP
Processo: 2155533-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de bens dos devedores – Determinação do d. Juízo a quo de que o exequente adjudique os bens penhorados, pelo valor da avaliação, ou então, proceda ao depósito de 2% do valor da avaliação em favor do leiloeiro judicial, a fim de que o leilão eletrônico possa ser designado – Arts. 884,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de bens dos devedores – Determinação do d. Juízo a quo de que o exequente adjudique os bens penhorados, pelo valor da avaliação, ou então, proceda ao depósito de 2% do valor da avaliação em favor do leiloeiro judicial, a fim de que o leilão eletrônico possa ser designado – Arts. 884, parágrafo único do Código de Processo Civil, e 17 do Provimento CMS no 1.625/2009 deste Tribunal, que são claros ao estabelecer que a remuneração do leiloeiro incumbirá exclusivamente ao arrematante, e não ao exequente, como determinado em primeiro grau – Art. 10 do Provimento CSM no 1.625/2009 deste Tribunal que, ainda, dispõem caber ao leiloeiro suportar os custos com divulgação da alienação, o que reforça a absoluta impertinência do adiantamento de comissão determinado nos autos de origem – Atividade de leiloeiro que é de fim, e não de meio - Decisão reformada, para excluir a determinação de depósito, pelo exequente, de 2% sobre o valor da avaliação em benefício do leiloeiro – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155533-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
MICHEL KALIL HABR FILHO, são agravados ILÇO THEODORO DE JESUS e
SANDRA REGINA BENÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
2
Agravo de Instrumento – Autos Digitais
Processo no. 2155533-20.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Caraguatatuba
Magistrado(a): Dr(a). Ayrton Vidolin Marques Junior
Agravante: Michel Kalil Habr Filho
Agravados: Ilço Theodoro de Jesus e Sandra Regina Bená
Voto no 08398
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de adjudicação
compulsória, em fase de cumprimento de sentença Penhora
de bens dos devedores Determinação do d. Juízo a quo de que
o exequente adjudique os bens penhorados, pelo valor da
avaliação, ou então, proceda ao depósito de 2% do valor da
avaliação em favor do leiloeiro judicial, a fim de que o leilão
eletrônico possa ser designado Arts. 884, parágrafo único do
Código de Processo Civil, e 17 do Provimento CMS no
1.625/2009 deste Tribunal, que são claros ao estabelecer que a
remuneração do leiloeiro incumbirá exclusivamente ao
arrematante, e não ao exequente, como determinado em
primeiro grau Art. 10 do Provimento CSM no 1.625/2009
deste Tribunal que, ainda, dispõem caber ao leiloeiro suportar
os custos com divulgação da alienação, o que reforça a
absoluta
impertinência
do
adiantamento
de
comissão
determinado nos autos de origem Atividade de leiloeiro que é
de fim, e não de meio - Decisão reformada, para excluir a
determinação de depósito, pelo exequente, de 2% sobre o valor
da avaliação em benefício do leiloeiro
RECURSO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de fls.
399 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença
intentado pelo agravante contra os agravados, rejeitou os embargos
de declaração opostos e manteve a deliberação anterior, de fls.
383/384, em que determinado ao agravante que adjudique os bens
penhorados nos autos pelo valor da avaliação, ou então que
proceda ao depósito de 2% do valor da avaliação que reverterá em
benefício do leiloeiro caso o leilão judicial, a ser futuramente
designado, resulte negativo.
Insurge-se o agravante, exequente na origem, aduzindo que
inexiste disposição legal ou regulamentar que embase seja ele,
credor, obrigado a depositar antecipadamente 2% sobre o valor da
avaliação dos bens constritos nos autos, para remunerar a
atividade do leiloeiro, ainda que a alienação judicial, por qualquer
eventualidade, não se concretize. Pede, assim, o provimento do
agravo, para que seja dispensado do pagamento de antecipação da
comissão do leiloeiro.
Recurso processado no efeito suspensivo e não respondido
(fls. 15).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
4
merece prosperar.
Como é cediço, nos termos do art. 884, parágrafo único do
Código de Processo Civil, a remuneração do leiloeiro será paga
pelo arrematante, não havendo dúvida, diante disso, de que a
verba somente será exigível se o leilão judicial se concretizar.
Seguindo esta mesma linha, o art. 17 do Provimento no
1.265/2009 do Conselho Superior da Magistratura desta Corte
estabelece que “a comissão devida ao gestor será paga à vista
pelo arrematante e arbitrada pelo juiz até o percentual máximo de
5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do
lanço”.
Em adição a isso, prevê o art. 10 do mesmo Provimento que:
“O gestor suportará os custos e se encarregará da divulgação da
alienação, observando as disposições legais e as determinações
judiciais a respeito”.
Nesse cenário, sem que tenha havido arrematação, na
realidade, sem que nem mesmo tenha sido determinada a
realização do leilão judicial, não há que se falar em remuneração do
leiloeiro, muito menos a ser suportada pelo exequente do feito, ora
agravante.
Com efeito, tem-se que os custos incorridos pelo leiloeiro para
efetuar o leilão, ainda que frustrado, devem ser por ele absorvidos,
de acordo com as regras às quais aderiu quando decidiu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
5
cadastrar no sistema de gestores eletrônicos deste Tribunal.
Descabe, portanto, a cobrança da comissão de forma
antecipada, ou mesmo por leilão não efetuado em razão, por
exemplo, do exercício do direito de preferência.
Anote-se que os gastos do leiloeiro para que o bem seja
levado a leilão decorrem de risco de sua própria atividade,
porque a sua remuneração, no caso, está ligada ao resultado útil
da venda esperada. Nesse sentido, mutatis mutandis, entende o c.
Superior Tribunal de Justiça e esta Corte:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE REMISSÃO. COMISSÃO
INDEVIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN
PEJUS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. (...)
2. Em regra, a base de cálculo da comissão
a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o
valor da arrematação, nos termos do art. 24,
parágrafo único, do Decreto n. 21.981/1932
c/c o art. 705, IV, do Código de Processo
Civil.
3. O direito subjetivo à comissão exsurge
quando efetivamente realizada a hasta ou
leilão, com a consequente arrematação do
bem, cabendo ao arrematante o dever de
efetuar
o
pagamento
da
referida
remuneração. Inexistente a arrematação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
6
leiloeiro faz jus somente à percepção das
“quantias que tiver desembolsado com
anúncios, guarda e conservação do que lhe
for entregue para vender, instruindo a ação
com os documentos comprobatórios dos
pagamentos que houver efetuado, por conta
dos comitentes e podendo reter em seu
poder algum objeto, que pertença ao
devedor, até o seu efetivo embolso” (art. 40
do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes.
4. No caso, porém, é fato incontroverso a
não ocorrência de arrematação, uma vez
que a dívida foi remida pelo devedor logo
após a realização da primeira praça em
caráter
condicional.
Nessa
linha
de
intelecção, ante a não efetivação do leilão e
a inexistência de previsão expressa no
edital acerca de eventual comissão devida
se acaso suspensa ou anulada a hasta
pública, não é devido nenhum pagamento
ao pregoeiro a título de prestação dos
serviços.
5. Não obstante, tendo em vista que o
recurso especial foi intentado exclusivamente pelo leiloeiro, em
consonância com o princípio da vedação à
reformatio in pejus, mantém-se a decisão
que arbitrou os seus honorários em 2,5%
sobre o valor do débito.
6. Recurso especial não provido. (STJ Resp
n. 1.179.087/RJ Rel. Min. Felipe Salomão J.
22/10/2013)
Processual civil. Ação de cobrança de
despesas
condominiais.
Fase
de
cumprimento de sentença. Arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
7
tornada sem efeito, tendo em vista o
pagamento da dívida pelos devedores e a
aceitação,
pelo
credor,
dos
valores
depositados. Determinação do MM. Juízo a
quo para que os devedores arcassem com a
comissão do leiloeiro, ficando responsáveis
pelas custas devidas pelo retardamento,
tendo em vista que preferiram a via do
protocolo geral em vez de despachar
diretamente com o magistrado, tendo o
ocorrido o leilão. Entendimento de que a
comissão do leiloeiro somente é devida
quando há arrematação do bem, nos termos
do artigo 705, IV, do CPC. Considerando-se
que a arrematação foi tornada sem efeito,
não
há
razão
para
pagamento
de
remuneração ao leiloeiro, tendo em vista
que a possibilidade de cancelamento do
leilão e da arrematação é risco que se
insere na atividade do leiloeiro. Ademais,
ainda que assim não fosse e ainda que
devidas
eventuais
despesas
desembolsadas pelo leiloeiro, os devedores
são
beneficiários
da
justiça
gratuita,
abrangendo a isenção do artigo 3o da Lei n.
1.060/1950 essas despesas processuais.
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2212135-07.2015.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015)
O caso, portanto, é de reforma da r. decisão agravada, nos
termos ora indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155533-20.2020.8.26.0000 -Voto no 08398
8
recurso para afastar a determinação de antecipação da comissão
do leiloeiro pelo exequente, ora agravante, certo de que tal
remuneração deverá ser paga, se o caso, pelo arrematante.
RODOLFO PELLIZARI
Relator